Tribunal: TJBA
Processo: 8071987-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071987-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA registrado(a) civilmente como ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA Advogado(s): ZENILDO NASCIMENTO ARAGAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA. DESCUMPRIMENTO DE CRITÉRIO DE DESEMPATE PREVISTO EM EDITAL. MENOR TEMPO DE INATIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO DE PRETERIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA ANULAR O ATO DE PRETERIÇÃO DO IMPETRANTE E DETERMINAR QUE O ESTADO DA BAHIA MANTENHA A SUA CONVOCAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE MOTORISTA ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO EDITAL CRR Nº 001-CG/2025, NO CPRL - FEIRA DE SANTANA/BA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Roberto Oliveira Almeida contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à anulação de ato de preterição em processo seletivo regido pelo Edital CRR nº 001-CG/2025, destinado à convocação de policiais militares da reserva remunerada para retorno ao serviço ativo, bem como à manutenção de sua convocação para atuação no CPRL – Feira de Santana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se a Administração Pública violou os critérios objetivos de desempate previstos no edital e na legislação ao convocar candidatos com maior tempo de inatividade em detrimento do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois a comprovação do tempo de inatividade dos candidatos consta de documentos oficiais, sendo desnecessária dilação probatória. Reconhece-se que o edital vincula a Administração Pública e os candidatos, impondo observância obrigatória aos critérios objetivos nele estabelecidos. Verifica-se que o critério prioritário de desempate — menor tempo de inatividade — possui previsão expressa no edital e no art. 18, § 8º, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Constata-se que o impetrante possui menor tempo de inatividade em relação a candidatos convocados, evidenciando descumprimento da ordem classificatória. Afasta-se a interpretação discricionária do termo “menor tempo de inatividade”, pois a Administração autolimitou sua atuação ao estabelecer critérios objetivos e taxativos. Conclui-se que a preterição do impetrante viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, configurando ilegalidade passível de correção por mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública deve observar rigorosamente os critérios objetivos de desempate previstos em edital, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 2. O descumprimento do critério de menor tempo de inatividade em processo seletivo configura ilegalidade e enseja direito subjetivo à convocação do candidato preterido. 3. A existência de prova documental oficial acerca dos critérios de classificação afasta a alegação de ausência de prova pré-constituída em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 18, §§ 8º e 9º; Constituição do Estado da Bahia, art. 13. Jurisprudência relevante citada: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8071987-71.2025.8.05.0000, impetrante ROBERTO OLIVEIRA ALMEIDA e impetrado SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I